Tribunal: TJES
Processo: 0016428-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA
Advogado do RECORRENTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por André Luiz Bomfim Lacerda contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não conheceu de Recurso de Agravo manejado pelo Recorrente contra a inadmissão de Recurso Extraordinário, sob o fundamento de interposição equivocada da via recursal. O Recorrente também apresentou Pedido de Reconsideração com o objetivo de viabilizar o processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a interposição de Recurso de Agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base na repercussão geral, configura erro grosseiro; (II) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso manejado equivocadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso de Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é cabível apenas contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do mesmo diploma legal, não sendo adequado para impugnar decisão baseada na sistemática da repercussão geral.

A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário sob a sistemática da repercussão geral deve ser atacada por Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.

A interposição equivocada de Recurso de Agravo no lugar de Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Pedido de Reconsideração, por se tratar de mera reiteração da insurgência recursal, resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido, restando prejudicado o pedido de reconsideração.

Tese de julgamento:

1.A interposição de Recurso de Agravo, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral constitui erro grosseiro.

2.O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha da via recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos. 1.021, 1.030, incisos I e V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, ARE 1463420 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, DJe 09-01-2024.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA
Advogado do RECORRENTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
12571877
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(id.
12233827
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO
interposto pelo ora Recorrente, em razão da interposição equivocada da via recursal.

Sobreleva acentuar, que o Recorrente protocolou também
Pedido de Reconsideração
no id.
12571875
, pleiteando que
“SEJA REVISTA A DECISÃO que não conheceu o Agravo em Recurso Extraordinário interposto por André Luiz Bomfim Lacerda, a fim de que seja recebido, conhecido e provido e em ato contínuo, seu Recurso Extraordinário seja apreciado e, nessa extensão, seja conhecido e provido”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, nesta oportunidade, em síntese, que merece
“conhecimento e provimento ao presente Agravo Interno, para fins de que, sob a aplicação dos Princípios da Fungibilidade e Instrumentalidade das Formas, seja conhecido o recurso outrora equivocadamente manejado no lugar daquele que seria adequado, dando, consequentemente, o devido seguimento ao Recurso Extraordinário”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id.
12634759
) pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, o
Recurso de Agravo
teve o conhecimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

D E C I S Ã O

ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA
interpôs RECURSO DE AGRAVO (id. 10498708), com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id. 9929247) que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 8993774), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 4061653), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (id. 6565129) interposto pelo Recorrente em face de DECISÃO (fls. 162/169 v) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra- ES, nos autos da AÇÃO PENAL, ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face do
ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA
, cujo
decisum
condenou o Recorrente pela prática dos delitos previstos no artigo 33, §1°, inciso II e artigo 34, ambos da Lei n° 11.343/06, fixando o regime semiaberto como inicial para fins de cumprimento de pena.

Opostos aclaratórios (id. 8237940), foram mantidas as conclusões assentadas. (id. 8586383)

Irresignado, o Agravante interpôs RECURSO DE AGRAVO, alegando em síntese:
”Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo, sendo dado prosseguimento ao Recurso Extraordinário para, em seu mérito, receber o provimento requerido com a finalidade de cassar o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, na Apelação Criminal n.º 0016428-16.2020.8.08.0048, considerando nulas as provas obtidas na prisão em flagrante do Recorrente, e que deram origem à Ação Penal com o mesmo número, da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
(id. 10498708 - fls. 22/23)

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões. (id. 11016980)

O Apelo Extremo (id. 8993774) foi negado seguimento com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA

Advogado do RECORRENTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECISÃO

ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 8993774), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 7403318), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto pelo Recorrente, em face de SENTENÇA, proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo decisum condenou o Recorrente pela prática dos delitos previstos no artigo 33, §1°, inciso II e artigo 34, ambos da Lei n° 11.343/06, fixando o regime semiaberto como inicial para fins de cumprimento de pena.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – DROGA E CULTIVO DE DROGA - POSSE DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE – DESTINAÇÃO PARA O TRÁFICO ILEGAL – NULIDADE DECORRENTE DE PROVA ILÍCITA REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a tese que aponta suposta nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de entrada ilegal no domicílio do apelante.

A inviolabilidade não se revela absoluta, e a entrada dos policiais na residência do apelante se perfectibilizou após abordagem justificada e após a certeza do flagrante de delito cujo caráter é permanente.

Não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais.

2. A autoria dos crimes imputados fora devidamente comprovada, revelando-se inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição ou desclassificação.

3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0016428-16.2020.8.08.0048, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 14/06/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sob o argumento de “nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes, uma vez que os policiais violaram o domicílio do recorrente sem justa causa ou autorização para tanto, em situação manifestamente arbitrária, violando gravemente o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio insculpida no artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal.”

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 9391659).

Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente afirma que, “basta uma análise perfunctória dos autos para se constatar que, mesmo após a realização de investigação e inúmeras campanas, com diversas equipes, e nada terem colhido em desfavor do ora recorrente, os policiais, claramente, invadiram a residência deste.”

A despeito da aludida argumentação, o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a legalidade da apreensão dos entorpecentes efetuada pelos policiais, in litteris:

“Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ANDRÉ LUIZ BOMFIM LACERDA, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. artigo 33, §1°, inciso II, e art. 34, todos da Lei n° 11.343/06, fixando o regime semiaberto como inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que: 1. A condenação é oriunda de prova ilícita decorrente da entrada ilegal de policias em seu domicílio; 2. Não há prova da autoria dos delitos, capaz de sustentar a condenação imposta; 3. A implementação da desclassificação das condutas imputadas é medida que se impõe, haja vista que as drogas e demais materiais para produção destinavam-se ao consumo próprio.

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada, mas em que pese tais respeitáveis argumentos defensivos externados, analisando detidamente os autos entendo que as teses recorrentes não devem ser acolhidas, e que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, senão vejamos:

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“(...) no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 14h30min, na Rua Jupira, nº 357, Bairro das Laranjeiras, município da Serra/ES, o ora denunciado ANDRÉ LUIZ BOMFIM LACERDA, consciente e voluntariamente, cultivava, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 03 (três) pés de “maconha”, bem como tinha em depósito, também para posterior venda, 435g (quatrocentas e trinta e cinco gramas) de “maconha” e 30g (trinta gramas) de folhas secas de “maconha”. Ademais, o denunciado possuía, no interior de sua residência, 01 (uma) estufa para cultivo de drogas; 01 (um) medidor de temperatura e de umidade do ar da marca “tomate”; 10 (dez) frascos de fertilizante; 01 (um) refletor grande de LED; 01 (um) temporizador plugue digital; 01 (um) termômetro da marca “TDS Meter”; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) refletor de LED modelo “LI C600” e 01 (um) medidor de PH da marca “Meter”, objetos estes destinados à fabricação e produção de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a importância financeira de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie (vide Auto de Apreensão às fls. 24/25, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 23 e Boletim Unificado às fls. 08/13).

Narram os autos que policiais civis, após serem informados por um colaborador de que um indivíduo conhecido apenas como “Bomfim” estaria produzindo uma espécie de “maconha” de laboratório em sua casa (endereço supracitado), passaram a realizar campanas no local, a fim de visualizarem possíveis movimentações suspeitas, sendo que, todavia, todas as vezes que foram realizadas as campanas, nada de anormal fora observado pelos policiais.

Aflora dos autos, ainda, que nas condições de data, horário e local mencionados, os ditos agentes públicos novamente foram informados sobre o respectivo assunto, ocasião em que se dirigiram até a residência de ANDRÉ e realizaram uma nova campana. Em seguida, foi visualizado um motociclista chegando no local e um morador indo atendê-lo, razão pela qual os policiais entenderem por bem proceder a abordagem aos mesmos.

Infere-se no IP, também, que o primeiro indivíduo abordado identificou-se como sendo Hugo Araújo Paixão (amigo de André), sendo que ao ser questionado sobre o indivíduo “Bomfim”, este aduziu que ele estaria no interior da residência.

Ato contínuo, os PCs adentraram no quintal do imóvel e foram recebidos pelo ora denunciado ANDRÉ, que, indagado se havia algo de ilícito em sua casa, este expôs que em seu quarto havia um cigarro de “maconha”.

Em seguida, realizadas buscas no quarto de ANDRÉ, foram encontradas 30g (trinta gramas) de “maconha” e 01 (uma) mochila de cor preta contendo a importância financeira de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, sendo que, questionado acerca da procedência da referida quantia, ANDRÉ aduziu pertencer a sua avó, e que a mesma estava dormindo em outro quarto.

Deste modo, os PCs solicitaram a ANDRÉ para que acordasse sua avó, a fim de perguntá-la acerca da confirmação da procedência do dinheiro encontrado. Ato contínuo, a Sra. Maria Lucia Pretti, avó do denunciado, ratificou os fatos, expondo que a quantia era decorrente de uma venda de uma quitinete no bairro Jacaraípe, Serra/ES (vide Auto de Apreensão às fls. 24/25).

Narra também o IP que, em continuidade às buscas na residência foi localizado, em um dos cômodos daquele imóvel, uma estufa climatizada destinada a fabricação e produção de “maconha”, contendo em seu interior: 03 (três) pés de “maconha”; 01 (um) medidor de temperatura e de umidade do ar da marca “tomate”; 10 (dez) frascos de fertilizante; 01 (um) refletor grande de LED; 01 (um) temporizador plugue digital; 01 (um) termômetro da marca “TDS Meter”; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) refletor de LED modelo “LI C600” e 01 (um) medidor de PH da marca “Meter” e, em uma geladeira, 435g (quatrocentas e trinta e cinco gramas) de “maconha”.

Registre-se que todos esses apetrechos estavam ligados e funcionando, a fim de manter os 03 (três) pés de “maconha” apreendidos vivos e crescendo, para posteriormente colher os camarões (flores) e comerciá-los. Importante ressaltar, ainda, que além da grande quantidade de “maconha” apreendida, para fins de mercancia – eis que as apreensões decorreram de informações de que o denunciado estaria comercializando um tipo de “maconha” fabricado por ele, em sua residência –, foi encontrada, ainda, uma estufa climatizada contendo diversos utensílios e maquinários destinados à fabricação e produção de drogas, os quais não se destinavam somente às drogas encontradas no momento da prisão do denunciado.

Diante disso, resta evidente a independência entre as condutas de tráfico de drogas, prevista no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e do crime previsto no art. 34 do aludido Códex (Nesse sentido: STJ – HC: 349524 SP 2016/0044140-3; Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Data de Julgamento: 15/05/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 30/05/2017).

Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe”.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta nulidade decorrente de prova ilícita obtida através da entrada ilegal de policiais em seu domicílio, destaco, respeitosamente, que não é esta a conclusão que entendo que emana dos autos.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no entorno.

Não obstante, a inviolabilidade não se revela absoluta, e após o estudo dos autos entendo que a entrada dos policiais na residência do apelante não se projetou com traços de ilegalidade, haja vista que:

A. A entrada dos agentes policiais civis se perfectibilizou somente após investigações preliminares decorrentes de denúncia quanto a fabricação de droga no local, e após atitude suspeita vislumbrada na entrada do imóvel onde reside o recorrente, localizada antes da entrada efetiva da residência (comparecimento de motoboy ao local, sendo prontamente atendido, revelando cenário de fundada suspeita quanto aos atos de fabricação, preparação e comércio ilegal de drogas previamente denunciados);

B. A entrada na residência somente se efetivou após o apelante se apresentar aos policiais, e confessar que havia droga no local, e não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância quanto a delito de caráter é permanente;

C. A fundada suspeita, e a posterior entrada na residência do apelante, aqui, não se revelou conforme parâmetros evidentemente subjetivos. Como já fora decidido no Colendo STJ, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

De se destacar que não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais.

É esta a prova que emanada dos autos, e é esta mesma prova que revela a impossibilidade de absolvição ou desclassificação dos delitos imputados ao apelante.

Os depoimentos dos policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado, in casu, tanto para estruturar a conclusão acerca da legalidade da prisão, quanto para estruturar a manutenção da condenação, eis que coerentes entre si, e coerentes com as demais provas dos autos, ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

O policial Civil JOSÉ RENATO RODRIGUES, qualificado nos autos, destacou claramente em juízo que foi feita uma investigação para apurar uma denúncia de um colaborador; que realizaram campanas e nesse dia viram essa movimentação em frente a casa, e um motoboy chegou e uma pessoa saiu e o recebeu e abriu o portão da casa; que abordaram essa pessoa que recebeu o motoboy e era Hugo e perguntaram sobre Bonfim ele disse ' que era amigo; que em seguida André Bonfim apareceu para saber o que estava acontecendo; que foi perguntado sobre algo ilícito na casa e ele falou que era usuários e que tinha apenas um cigarro de maconha no quarto; que em revista na casa, encontraram os materiais descritos na denúncia; que um anexo da casa encontraram uma quantidade de meio quilo aproximadamente de maconha, além da plantação de maconha na estufa; que foi dada a voz de prisão; que o réú justificou que era para consumo próprio; que o dinheiro foi encontrado no quarto do André em cima da cama e ele jogou a bolsa no chão logo que chegaram; que ele falou que o dinheiro era da avó, mas não disse porque estava no quarto dele e não de posse da avó dele; que a denúncia do colaborador informou que a casa funcionava como produtora de maconha, e uma maconha mais pura que era vendida na região; que o colaborador para indicar melhor o local, disse que o Bonfjm tinha um veículo Fiesta cor prata e era utilizado para fazer a comercialização e que passaram no local e viram o carro dentro da garagem; “(...)”.

O policial Civil ELSON DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, destacou claramente em juízo que tiveram uma informação de um colaborador que uma pessoa conhecida como Bonfim estaria produzindo e distribuindo drogas na região de Jacaraípe; que foram duas ou três vezes em frente mas no viram nada e o veiculo no estava e ficaram um pouco e foram embora; que outro dia o carro estava na garagem e chegou um motoboy e abordaram a pessoa que veio receber, mas não era Bonfim, mas ele depois chegou para ver quem era e o abordou; que perguntaram se tinha algo de ilícito e disse que tinha um cigarro de maconha, mas com a revista acharam esse laboratório e a estufa dentro de um cômodo que estava fechado; que no quarto do réu Renato achou uma bolsa com dinheiro e falou que era da avó; que chamaram a avó e ela e inicialmente ela não sabia do dinheiro e depois disse que o dinheiro era da venda de um imóvel, mas que não tinha recebido tudo ainda e que ela tinha gasto parte do dinheiro fazendo reforma na casa, mas acharam que o dinheiro era proveniente do dinheiro e conduziram junto com o réu para a delegacia.

Consigno que não há que se desqualificar os depoimentos prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade - em razão de declaração diversa prestada por informante claramente parcial.

Em razão dos sobreditos depoimentos harmônicos prestados em juízo pelos sobreditos Policiais é que se conclui pela autoria dos delitos objeto da condenação, como fundamentado na sentença objurgada. A prova dos autos efetivamente revela que o apelante cultivava e armazenava drogas para fins de posterior comércio ilegal, bem como utilizava instrumentos para preparação e pesagem de drogas que, pelo que fora apurado, não se destinavam ao consumo próprio.

Ademais, como registrado na sentença com propriedade, “a avó do acusado informou em seu depoimento judicial que o dinheiro em espécie encontrado no quarto do réu era dela, eis que recentemente havia vendido um imóvel e deixado a quantia com o neto para ser utilizada em uma obra. Na tentativa de corroborar o alegado, foi juntado um contrato de compra e venda de imóvel às fis. 119/119v, contudo, não consta nos autos qualquer comprovante de saque, depósito ou transferência do valor, bem como qualquer documento que comprove a transferência do suposto imóvel”.

E ainda fora afirmado com propriedade que:

“Como cediço, para determinar se os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio ou ao consumo próprio, cabe ao julgador, segundo a previsão normativa expressa no §2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do réu, às condições e ao local da apreensão, às circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como seus antecedentes.

Na hipótese ora versada, destaca-se que as circunstâncias da apreensão não demonstram que as drogas seriam para uso próprio, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, além de acessórios para produção de drogas: 30g (trinta gramas de maconha), 03 (três) pés de “maconha”; 01 (um) medidor de temperatura e de umidade do ar da marca “tomate”; 10 (dez) frascos de fertilizante; 01 (um) refletor grande de LED; 01 (um) temporizador plugue digital; 01 (um) termômetro da marca “TDS Meter”; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) refletor de LED modelo “LI C600” e 01 (um) medidor de PH da marca “Meter” e, em uma geladeira, 435g (quatrocentas e trinta e cinco gramas) de “maconha”, o que evidencia uma conduta voltada para a traficância.

Tal panorama, somado a considerável quantia em dinheiro apreendida e às declarações prestadas pelas testemunhas, deixam indene de dúvidas que o material apreendido não tinha por finalidade tão somente o mero uso pessoal, como alegado pela Defesa”.

É realmente o caso dos autos, de modo que, repito, se revela impossível o acolhimento das pretensões de absolvição ou desclassificação dos delitos objeto de condenação.

Com efeito, observa-se que, após o recebimento da informação de que na residência do Recorrente estava sendo produzido uma espécie de “maconha” de laboratório, os Agentes Policiais diligenciaram até a residência do Recorrente para realizarem campana a fim de visualizarem possíveis movimentações suspeitas. No mesmo sentido, quando novamente informados sobre o assunto, dirigiram até a residência do Recorrente, local onde foram recebidos pelo Recorrente, que indagado se havia algo ilícito em sua casa, respondeu que havia um cigarro de “maconha”, que autorizou a entrada dos agentes no interior da residência, de modo que se evidencia fundadas razões para ingressar na residência e realizar a busca e apreensão dos entorpecentes encontrados.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), submetido à sistemática da repercussão geral, verbo ad verbum:

EMENTA: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Como cediço, o Recurso de Agravo, previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil é cabível somente para impugnar a Decisão de
inadmissão
do Recurso Extraordinário.

Com efeito, a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, deve ser atacada por Agravo Interno.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 1.030, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

[...]

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

[...]

§ 1º
Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042
.

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.

Na espécie, verifica-se que o Recorrente utilizou-se da presente via recursal para impugnar a integralidade do
decisum que

negou seguimento à insurgência recursal.

Ressalte-se, por oportuno, que a interposição equivocada de um Recurso no lugar do outro constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da assente jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

EMENTA: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória.

2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.

3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE 1463420 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

Por conseguinte, o presente Recurso não merece conhecimento em sua integralidade, tendo em vista que o
decisum
negou seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Isto posto, não conheço do presente RECURSO DE AGRAVO interposto contra o
decisum
que em sua integralidade negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso de Agravo Interno, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão hostilizada.

Como cediço, o
Recurso de Agravo
, consoante previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil é cabível somente para impugnar a
Decisão de inadmissão, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil,
que dispõe,
verbatim:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Por outro lado, a
DECISÃO que nega seguimento a Recurso Excepcional
com base em entendimento firmado sob a sistemática da repetitividade recursal, na forma prevista no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
- como na hipótese vertente, em que foi negado seguimento ao Apelo Nobre diante da incidência
Tema nº 280,
firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
- deve ser desafiada por
AGRAVO INTERNO, disciplinado no artigo 1.021, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 1.030
. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
– negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

In casu,
para impugnar a
DECISÃO
(id.
9929247
), que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
nos termos do
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
o Recorrente manejou o
RECURSO DE AGRAVO
com fulcro no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
caracterizando erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, na esteira do entendimento pacífico do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
ipsis litteris:

EMENTA:
Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.

2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.

3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- ARE 1463420 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE Nº 339 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.

2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC).

3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

(
STF,
ARE 1362127 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
Rcl 47763 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2021 PUBLIC 14-12-2021)

EMENTA:
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC).

1.O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice da Súmula 734/STF.
2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie,

3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.

4. Não houve, tampouco, teratologia na aplicação da tese, uma vez que a reclamante pretende afastar o prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, reconhecido como legítimo pelo tema 313,

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
Rcl 42745 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021)

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, restando prejudicado o pedido de reconsideração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECEER O RECURSO.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno e, consequentemente, julgar prejudicado o pedido de reconsideração.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de Agravo Interno e, por conseguinte, declarar prejudicada análise do pedido de reconsideração.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.